Tribunal: TJSP
Processo: 1041762-98.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRÂNSITO. Cobranças exigidas à liberação de veículo removido, nos termos do art. 271, § 1o, do CTB. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Razões recursais que não impugnaram os fundamentos da sentença, com ressalva à argumentação contra a exigência do IPVA, em decorrência de nova resolução da secretaria municipal de trânsito. Impossibilidade. Obrigação que decorre do Código de Trânsito

Ementa:
TRÂNSITO. Cobranças exigidas à liberação de veículo removido, nos termos do art. 271, § 1o, do CTB. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Razões recursais que não impugnaram os fundamentos da sentença, com ressalva à argumentação contra a exigência do IPVA, em decorrência de nova resolução da secretaria municipal de trânsito. Impossibilidade. Obrigação que decorre do Código de Trânsito Brasileiro. Recurso parcialmente conhecido, e improvido na parte conhecida.